Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710532-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J H DOS SANTOS LALAU LTDA, LETHICYA HOTH DOS REIS SANTOS DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 46846846, pois o recurso já foi julgado (ID no 46359892). 2. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO